Tribunal: STF
Processo: RE 1024572
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDICAMENTO – ANVISA – REGISTRO – AUSÊNCIA – PRECEDENTE – PROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Direito Federal e Territórios, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. No extraordinário, o recorrente afirma violado o artigo 196 da Constituição Federal. Discorre sobre a política de saúde nacional, a vedar a utilização de medicamentos sem prévia confirmação dos seus efeitos curativos. 
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Nesse quadro, cabe ao Estado o dever de assistir a saúde de todos (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, De 18/05/2015), e no particular ponto dos doentes portadores de tal doença, respeitar-lhes a dignidade de poderem se submeter ao uso da citada substância (ou tratamento) em fase experimental, que não se mostra desumano nem cruel (CF, Art. 1°, III; 6°, 196 c/c Lei Orgância do DF, Art. 205, V; Art. 207, XXIV), para se poder garantir o máximo de tempo possível à requerente, e com o mínimo necessário de qualidade de vida ( e sem dores).
    No entanto, o tema pende de decisão final do STF (RE 657.718-RG, DJe 12.03.2012; PET 5.828 MC/SP, onde a falta de registro na ANVISA não foi visualizada como ofensa à ordem pública), e na ponderação dos bens constitucionais colocados no caso concreto (falta de registro da ANVISA de produto em fase experimental x direito à saúde e à vida do requerente), é de prevalecer a concretude do direito à preservação à vida para assegurar-se à parte autora maior dignidade, emprestando-se, assim, maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5°, caput).
    Por fim, se mostra inviável por ora, à luz da decisão suspensiva do STF (“Suspensão de Tutela Antecipada n. 828 – SP” de 07.4.2016 – DJe), em que o Presidente da Suprema Corte acatou o requerimento da Universidade de São Paulo – SP para determinar a suspensão de todas as decisões que tenham por objeto o fornecimento desse insumo farmacêutico, conferir-se eficácia à tutela recursal, o que culmina na suspensão dos efeitos da decisão de mérito do recurso inominado. Verbis: 
    “(...) Isso posto, defiro em parte o pedido para suspender a execução da tutela antecipada concedida no Agravo de Instrumento 2242691-89.2015.8.26.0000, em trâmite perante a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim como todas as decisões judiciais proferidas em âmbito nacional no mesmo sentido, indicadas ou não nos autos, que tenham determinado à Universidade de São Paulo o fornecimento da substância “fosfoetanolamina sintética” para tratamento de câncer, até os seus respectivos trânsitos em julgado, mantido, porém, o seu fornecimento, enquanto remanescer o estoque do referido composto, observada a primazia aos pedidos mais antigos. (...)” 
    O acórdão está em dissonância com o decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.501/DF, de minha relatoria, na qual determinada a suspensão da eficácia da Lei nº 13.269/2016, no que autoriza a produção e o uso da substância química fosfoetanolamina sintética, considerados os graves riscos de distribuição de substâncias químicas à população, sem a prévia submissão a testes conclusivos em seres humanos. Confiram com a ementa:
    SAÚDE – MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO. Surge relevante o pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que autoriza o fornecimento de certa substância sem o registro no órgão competente, correndo o risco, ante a preservação da saúde, os cidadãos em geral. (ação direta de inconstitucionalidade nº 5.501, Peno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de julho de 2016). 
    4. Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário para julgar a improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator